Tribunal: CARF
Processo: 10580.903613/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903613/2009-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.028 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de março de 2022
Recorrente
CONSPLAN CONSTRUCAO PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DCOMP. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE DE ORIGEM.
Uma vez evidenciado o erro de preenchimento quanto à origem do crédito na
DCOMP e, consequentemente, afastado o fundamento da não homologação do
pleito, cabe à unidade de origem apreciar a disponibilidade e suficiência do
efetivo indébito.
Nos termos da Súmula CARF no 175, é possível a análise de indébito
correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo
negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório
de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação -
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa integrante daquele saldo negativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito em: (i) por unanimidade de votos, dar-lhe provimento parcial; e
(ii) por maioria de votos, determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apreciação do
direito creditório como vinculado a “saldo negativo de IRPJ” e emissão de despacho decisório
complementar, reiniciando-se o rito processual, vencido o conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado que votou pelo retorno ao colegiado a quo. Votou pelas conclusões a
conselheira Edeli Pereira Bessa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.027, de 11 de março de 2022, prolatado
no julgamento do processo 10580.901289/2009-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903613/2009-17
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.028 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903613/2009-17

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
De acordo com o relatório constante do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número [...], que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório Eletrônico de rastreamento Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento
no [...], emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em [...], em [...], que não
homologou a compensação de débito declarada no PER/DCOMP de no [...] (fls. [...]),
transmitido em [...], para a qual foi utilizado crédito decorrente de suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo (IRPJ – código de receita: 2362), do período de apuração
[...], no valor original, na data da transmissão, de R$ [...].
Transcrevo, a seguir o relatório:
Por meio do despacho decisório de fl. [...] não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP acima mencionado, sob o fundamento de que, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Contribuinte alega ter constado no
PER/DCOMP que o crédito que deu origem ao pedido de compensação seria previamente
de pagamento indevido ou a maior, quando referido crédito teria sido originário de saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, havendo, portanto, um erro no
preenchimento, existindo de fato o crédito em seu favor.
Cientificada, a recorrente apresentou o recurso voluntário, o qual foi negado
provimento.
A contribuinte opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Em seguida a contribuinte interpôs recurso especial invocando dissídio
jurisprudencial entre a decisão ora recorrida e outras decisões do CARF, em relação às seguintes
matérias:
(i) ausência de retificação da DCTF, por si só, não pode embasar negação ao direito
de crédito pleiteado
(ii) nulidade do acórdão por cerceamento ao direito de defesa - ausência de
apreciação das provas acostadas aos autos.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.028 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903613/2009-17

Por despacho, foi admitida a divergência apenas em relação à primeira matéria.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões requerendo o não
provimento do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte
recorrida quanto ao seu seguimento.
Tendo isso em vista, e apoiado também no permissivo previsto no §1o do
art. 50 da Lei no 9.784/99, conheço do presente recurso nos termos do
despacho de admissibilidade.
Mérito
Restou demonstrado que a contribuinte, após ter recebido o despacho
decisório que não homologou a compensação pleiteada, constatou que
errou no preenchimento da DCOMP, mais precisamente na indicação da
origem do crédito: ao invés de informar que o indébito corresponderia a
Saldo Negativo do AC 2002, informou tratar-se de pagamento indevido/a
maior de IRPJ.
Nesse contexto, a recorrente desde a manifestação de inconformidade
tenta impedir que o erro apontado viole o seu potencial direito à
compensação, trazendo aos autos documentação fiscal e contábil que
comprovaria tanto esse equívoco quanto à liquidez do indébito que
pretende compensar.
De fato, há sinais suficientes para considerar que a vontade do declarante
já quando da transmissão da DCOMP sempre foi a de utilizar o Saldo
Negativo do AC 2002, embora tenha, por algum lapso, informado tratar-
se de pagamento a maior ou indevido. Trata-se, portanto, de erro formal
que, na linha da jurisprudência desse E. Conselho, deve ser flexibilizado
ante à necessidade de busca pela verdade material, princípio este que
norteia o contencioso administrativo.
Isso significa dizer que a falta de retificação da DCTF do período em
análise não poderia servir como fundamento para não homologar a
DCOMP no modo “piloto automático”, notadamente nesse caso concreto,
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.028 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903613/2009-17

no qual a contribuinte apresentou provas idôneas em prol da liquidez e
certeza do crédito que postula.
Com a devida vênia, entendo que o Colegiado a quo deveria ter superado
a ausência de retificação da DCTF ante aos argumentos de defesa e
conjunto probatório produzidos e, a partir daí, analisar a existência e
suficiência do efetivo indébito.
É o que dispõe a recente Súmula CARF no 175, in verbis:
Súmula CARF no 175 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021):
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo
negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.
Consolidou-se, assim, o posicionamento favorável à possibilidade de
correções desse tipo de inexatidão no curso do processo administrativo,
razão pela qual necessário se torna o retorno dos autos.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso especial da contribuinte
para reformar o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à
Unidade de origem para apreciação do direito creditório como vinculado
a “saldo negativo de IRPJ”, reiniciando-se o rito processual.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma,
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar-lhe provimento
parcial, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para apreciação do direito
creditório como vinculado a “saldo negativo de IRPJ” e emissão de despacho decisório
complementar, reiniciando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Redatora
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.028 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903613/2009-17

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital